Tribunal: TJPA
Processo: 0030943-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030943-52.2013.8.14.0301

APELANTE: CELINI EMANUEL LAGES DE MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO, EM AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DAS APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte.

Verificando-se que a utilização do recurso tem como único objetivo retardar a marcha procedimental,
mister
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DAS APELAÇÕES CÍVEIS N° 0030943-52.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID N. 12266161

APELANTE: CELINI EMANUEL LAGES DE MENDONÇA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO, EM AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DAS APELAÇÕES CÍVEIS, opostos por BANCO DO BRASIL S.A, em face do v. Acórdão (ID n. 12266161), cuja ementa restou, assim, vazada:

“AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMATÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA.
ASTREINTES.
RECURSO DO RÉU. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESACOLHIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. DECISÃO DO JUÍZO
AD QUEM
SOBRE AS
ASTREINTES
. VALIDADE. RECURSO DO AUTOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA E DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONFIGURADA. VALORES ESPECÍFICOS A SEREM EXECUTADOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DEMAIS DOCUMENTOS, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO JUÍZO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 522 E SS. DO CPC. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 – Em relação à alegação de que não seria cabível o julgamento monocrático, anoto que aplicável à espécie, o art. 932 do CPC c/c o art. 133 do RITJE/PA, tendo em vista que a matéria se encontra pacificada no Tribunal da Cidadania.

2 – No que se refere ao argumento de que seria necessário o esclarecimento se a decisão agravada que confirmou a tutela antecipada das
astreintes
teria validade; vislumbro que o
decisum
recorrido não precisa de ratificação pelo magistrado de origem; todavia, devem ser realizados esclarecimentos, arguidos, inclusive, pelo consumidor como a fixação da data e do valor, com correção monetária, pelo índice IPCA-E, desde o arbitramento, para efeito de cumprimento da sentença.

3- Contudo, o montante do valor apresentado pelo consumidor não deve ser acolhido, tendo em vista que deverá ser apreciado, mediante planilha de cálculo e demais documentos necessários, na instrução do pedido de cumprimento de sentença, perante o juízo de origem, de acordo com o art. 522 e ss. do CPC.

4- Agravos Internos conhecidos e parcialmente providos.”

Em suas razões, sob o ID n. 12237229, o embargante discorreu que o acórdão embargado teria incorrido em aparente omissão; e que, assim, teria negado vigência aos arts. 17 e 85, § 10, do CPC, além dos arts. 186, 188, I, e 393 do CC, tendo em vista que a contratação do serviço que teria originado a dívida teria sido realizada de forma lícita.

Discorreu também que o presente recurso seria necessário para o cumprimento adequado do requisito do prequestionamento; apontando, nesse sentido, que o autor careceria do interesse de agir, em face de que sua conta teria sido bloqueada temporariamente, por medida de segurança, diante de suposta fraude na conta, consistente no recebimento de crédito de origem fraudulenta; bem como que inexistiria o dano moral em razão da existência de conduta lícita pela instituição financeira; e que o
quantum
fixado importaria em enriquecimento sem causa.

Aduziu também que o acórdão embargado teria sido omisso no que se refere ao princípio da causalidade.

Ao final, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de PREQUESTIONAMENTO.

Contrarrazões sob o ID n. 12529313.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, sob o argumento de omissão, tendo em vista que teria sido demonstrada a regularidade da contratação do serviço que teria originado a dívida, importando, em inexistência do dano moral e do excesso do
quantum
fixado.

Inicialmente, antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Explico.

O recorrente trouxe argumentos novos, não arguidos em nenhum momento, em sede recursal, considerando que somente a parte adversa interpôs Recurso de Apelação, sustentando a necessidade de fixação de multa por descumprimento judicial, a ser ratificada na sentença, possibilitando o manejo de cumprimento provisório, bem como questionou o valor arbitrado, a título de danos morais; todavia, o ora embargante não apresentou qualquer irresignação, oportunamente, nesse sentido; o que impede a sua análise nos presentes Embargos de Declaração.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ademais, colaciono posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Não se admite analisar matéria nova nos embargos de declaração, eis que tal situação configura inovação recursal. Embargos de declaração não conhecidos. Acórdão mantido.” (TJ-GO - AI: 04977866720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Inovação Recursal. Ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ no corpo do voto. 2. Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelos Embargantes não prosperaria, porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo vigente à época dos acontecimentos narrados, o que fora confessado pelo próprio Embargante, no sentido de que, sem norma que assim o defina, inexiste possibilidade para a utilização da pauta fiscal como base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária em substituição à aplicação do MVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÂO CONHECIDOS.” (TJ-BA - ED: 05453550220168050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021).

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto aos argumentos jurídicos não apresentados oportunamente.

Outrossim, anoto que a doutrina preleciona que se verifica o caráter manifestamente protelatório quando o recurso “não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pg. 1864).

Desse modo, considerando que o recurso se mostra manifestamente inadmissível, em face da inovação recursal, bem como que se percebe a intenção de apenas prolongar a marcha processual, haja vista a interposição do terceiro recurso seguido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Belém-Pa, 14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023